Tribunal: STF
Processo: ARE 1529077
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Banca de heteroidentificação, concurso público, falta de critérios objetivos, precedentes. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido nos autos deste recurso extraordinário com agravo. O embargante requer a procedência dos declaratórios para que a parte autora realize um novo teste de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação do Tribunal de origem no sentido de que a autodeclaração da parte autora prevalece perante a decisão da banca de heteroidentificação, em virtude da falta de motivação da decisão desta última, ou se o Poder Judiciário estaria “substituindo” indevidamente a realização de nova avaliação por outra banca.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em casos em que as decisões da banca de heteroidentificação não possuam critérios objetivos para desclassificar o candidato, a palavra deste, através da autodeclaração, deve se sobrepor.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 729 e Súmula Vinculante 684, ambas desta Suprema Corte.